Tribunal: TJDFT
Processo: 0747405-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747405-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZIE BALBINO PEREIRA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suzie Balbino Pereira contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 253067356 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Associação de Assistência dos Servidores Públicos do Distrito Federal - ASBR em desfavor da ora agravante, processo n. 0755969-47.2024.8.07.0001, deferiu a justiça gratuita à executada; rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, uma vez que demonstrado esforço razoável em encontrar a executada; acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade reconhecendo que a penhora de valores via SisbaJud se deu sobre verba salarial; determinou a restituição de 70% do montante encontrado; manteve o bloqueio sobre 30% ante a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família; e rejeitou o pedido de apresentação da nota promissória original, uma vez que demandaria dilação probatória, inviável na estreita via da exceção de pré-executividade. Em razões recursais (Id 77825074), a agravante sustenta a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados. Argumenta serem os proventos salariais impenhoráveis, conforme previsão expressa no art. 833, IV, do CPC. Frisa que o crédito executado não tem natureza alimentar, sendo, portanto, inaplicável a exceção legal. Diz que a penhora mantida pela decisão agravada compromete sua subsistência e a de sua família, violando o princípio da dignidade humana. Entende desproporcional o percentual de trinta por cento arbitrado pela decisão agravada. Pugna pelo integral desbloqueio. Requer, quanto ao tópico, a concessão de efeito suspensivo ao recurso porque evidentes a probabilidade do direito – impenhorabilidade da verba salarial – e o perigo de dano – afronta ao mínimo existencial e dificuldades de arcar com as despesas básicas com a manutenção da penhora. Diz nula a citação editalícia porque não foram esgotados os meios necessários à sua localização. Assevera que, entre a primeira busca por endereços da executada e a citação por edital, decorreram cinco meses sem que novas consultas fossem feitas. Diz configurado erro de procedimento. Pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação por edital. Reclama pela apresentação da via física original da Nota Promissória que embasa a execução. Brada necessário averiguar sua regularidade formal, autenticidade e a origem da obrigação. Nega consistir essa atividade em dilação probatória. Diz se tratar de verificação da validade formal do título. Ao final, formula os seguintes pedidos: 75. Diante do exposto e do robusto conjunto fático-probatório que demonstra a ilegalidade da r. decisão agravada, a Agravante requer: a) Concessão da Tutela de Urgência Recursal (Efeito Suspensivo Ativo), para determinar, in limine, o imediato desbloqueio integral da quantia de R$ 3.631,19 penhorada na conta bancária da Agravante. b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar Contrarrazões no prazo legal. c) O conhecimento e o provimento total do presente Agravo de Instrumento, para: (i) reformar a decisão para declarar a impenhorabilidade integral da verba salarial, determinando o desbloqueio definitivo da quantia de R$ 3.631,19. (ii) reformar a decisão para acolher a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, a nulidade de todos os atos subsequentes da execução. (iii) reformar a decisão para determinar a intimação da agravada para apresentar a via física original da nota promissória que lastreia a execução, bem como o contrato que a originou, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 253067356 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançada a remuneração da parte devedora para pagamento do débito exigido quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação; todavia, o percentual fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido para o patamar de dez por cento. A propósito, friso que a presente análise perfunctória se restringe ao tópico relativo à impenhorabilidade da verba salarial, única matéria em relação à qual a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela em sede recursal, devendo as demais matérias suscitadas em razões recursais serem analisadas quando do julgamento final do presente recurso. No pronunciamento judicial atacado, o magistrado de 1o grau acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, e reconheceu que a penhora efetuada nos autos se deu sobre verba salarial da recorrente, de modo que determinou a liberação de 70% do montante anteriormente constrito. Por outro lado, reconheceu possibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC, e manteve a penhora sobre 30% dos valores penhorados (Id 253067356 do processo de referência). A recorrente, de sua vez, pretende obter a reforma da referida decisão para que seja reconhecida a integral impenhorabilidade da verba salarial. É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). Malgrado a proteção da impenhorabilidade das parcelas de natureza salarial, em virtude do conteúdo alimentar ostentado, a regra não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e de julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que a executada/agravante não pagou valores relativos à nota promissória por ela emitida (Id 221344554 do processo de referência), e nenhuma iniciativa esboçou para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto ter a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificado o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Nessa direção, transcrevo ementa de julgado desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2020842, 0717809-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) De fato, em demandas como a ora em análise, em que a falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais da agravada suficientes para quitar a dívida, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar todo o débito, inclusive pelos sistemas conveniados SisbaJud, InfoJud, RenaJud e Sniper, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração dos devedores. Além disso, na hipótese de inexistir indícios de que a preservação da dignidade da parte agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelos rendimentos mensais que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora sobre sua remuneração excluídos apenas os descontos legais, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Por essa razão, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte devedora com a manutenção da penhora de parte do seu salário. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a agravante inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela devedora. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pela agravante para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Considerando que a agravante atua como enfermeira e que não demonstrou que a penhora inviabilizará suas necessidades essenciais à sobrevivência, possível a manutenção de constrição salarial no percentual de 10% (dez por cento) dos proventos por ela recebidos. Levando em conta a ausência de maiores informações, os extratos bancários acostados aos autos indicam que a parte executada, ora agravante, aufere salário líquido de cerca de seis mil reais (Id 77825082, p. 6) possuindo, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ela adotada no adimplemento da dívida assumida. A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra afastada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência da parte devedora, preservando o mínimo existencial. Assim, não vejo como reconhecer a impenhorabilidade integral da verba salarial do agravante, como quer fazer crer em suas razões recursais. Todavia, vejo razão em reduzir o percentual constrito para dez por cento dos rendimentos bloqueados. Isso porque, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 45% (quarenta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, segunda a disciplina da Lei n. 14.431, de 3 de agosto de 2022; com a redação conferida pela Lei n. 14.509, de 27 de dezembro de 2022, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre os proventos mensalmente recebidos pelo devedor. Nesse sentido, veja-se julgado deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Enfim, reconheço presentes os requisitos necessários à antecipação parcial da tutela recursal pleiteada, tão somente para reduzir o percentual da penhora para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna da agravante como devedora, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino a manutenção do bloqueio da quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos valores constritos (R$ 604,77), devendo ser liberado o numerário restante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora